Tribunal: TJDFT
Processo: 0703043-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TESTAMENTO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Observado que os elementos de prova carreados aos autos se mostram suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada ao caso em julgamento, tem-se por desnecessária a produção da prova pericial. 2.3. Evidenciado nos autos que o autor, apenas após a realização da audiência de audiência de instrução e julgamento e encerramento da instrução processual, inovou nos autos e postulou a realização da perícia psiquiátrica indireta, com base no prontuário médico da falecida/testadora, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que o apelante não se manifestou no momento oportuno, isto é, por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir. 2.4. Não se cogita falar que a necessidade de realização de prova pericial surgiu no decorrer do processo, uma vez que não houve alteração no cenário fático existente quando do ajuizamento da presente ação.
3. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários recursais majorados.